Tribunal: TJMT
Processo: 1059593-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059593-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 655.225.911-53 (RECORRIDO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM FINAL DE SEMANA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. TESE DE AUTO-RELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em finais de semana, por se tratar de serviço essencial, nos termos da legislação aplicável.

A interrupção do serviço em dia proibido configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.

Não comprovada, de forma robusta, a alegação de auto-religação, ônus que incumbia à concessionária.

O dano moral decorrente de corte indevido de energia elétrica é presumido (in re ipsa).

O valor fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta, alegando que a interrupção decorreu de auto-religação irregular, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Restou incontroverso que o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu em um sábado, circunstância vedada expressamente pelo ordenamento jurídico, conforme previsto na Lei nº 8.987/1995, na Lei nº 13.460/2017 e na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A alegação de que a suspensão teria ocorrido em razão de auto-religação não se sustenta, porquanto a concessionária não produziu prova robusta da irregularidade, limitando-se à juntada de documentos unilaterais, insuficientes para afastar a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO POR SUPOSTA AUTORELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidora, condenando a empresa à exclusão de anotação de corte de energia em seus registros internos e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do serviço essencial por suposta autoreligação clandestina, sem comprovação técnica válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por suposta autoreligação se deu de forma legítima, mediante prova válida e regular; (ii) analisar se a suspensão indevida do serviço essencial enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico, fotografias ou qualquer outro elemento que comprove, de forma idônea, a ocorrência da alegada religação clandestina, descumprindo o ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4. A ausência de prova técnica da suposta irregularidade inviabiliza a interrupção do fornecimento, sobretudo diante do histórico de adimplência da consumidora, evidenciado nos autos, o que afasta a versão de inadimplemento utilizada como justificativa pela ré.

5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige a lavratura formal do TOI, com entrega ao consumidor e possibilidade de contestação, sob pena de nulidade da cobrança e da medida administrativa decorrente; a inobservância de tais exigências compromete a legalidade do ato da concessionária.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia, serviço essencial à dignidade humana, caracteriza falha grave na prestação do serviço, nos termos do artigo 22 do CDC, e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, conforme artigo 14 do mesmo diploma legal.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a suspensão injustificada de fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, dada a essencialidade do serviço e os transtornos causados ao consumidor.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se justificando a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve apresentar prova idônea e técnica para justificar a interrupção do fornecimento com base em suposta autoreligação, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 2. A ausência de lavratura e entrega de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, torna indevida a interrupção do fornecimento e invalida eventual cobrança associada. 3. A suspensão indevida de energia elétrica, serviço essencial à vida moderna, caracteriza dano moral in re ipsa e impõe ao fornecedor o dever de indenizar. 4. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade da conduta.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código Civil, arts. 186 e 927; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591; Constituição Federal, art. 5º, LV.

(N.U 1002762-97.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Tratando-se de serviço público essencial, a sua interrupção indevida enseja dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, porquanto ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade do consumidor.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da medida, não havendo motivo para sua redução.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026